Tribunal: STF
Processo: ARE 1401566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO-EDIFICÁVEL. IDENTIDADE DE MARCO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, III, DA LEI Nº 6.766/79. PREDECENTE DESTA TURMA. ALEGAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE 50 METROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO DE 15 METROS. IMÓVEL DISTANTE 22 METROS DOS TRILHOS DA FERROVIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO. APELO PROVIDO.



    1. O objeto desta ação cinge-se à desocupação e à demolição da construção existente no Km 366 da Linha Tronco Norte Fortaleza, precisamente na Rua Francisco Valdemiro, s/n, Distrito de Charito, Ipueiras/CE (em frente à estação ferroviária Engenheiro João Tomé), que constituiria faixa de domínio e área não-edificável (afeta a limitação administrativa), na qual não se poderia construir por questões de interesse público.



    2. O art. 4º da Lei nº 6.766/79 reza: Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: [...] III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica; (Redação dada pela Lei nº 10.932, de 2004)



    3. A área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser erguidas construções, consoante a regulamentação supra. Tal limitação tem como escopo resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando ao Poder Público, ou à concessionária do serviço respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias.



    4. A sentença recorrida entendeu pela procedência da ação, considerando que a ocupação é irregular e, portanto, caracterizado o esbulho de terras públicas, determinando a reintegração da posse e a demolição das benfeitorias realizadas pelos invasores.



    5. O Decreto nº 7.929/2013, em seu art. 1º, §2º, parte final, permite que a faixa de domínio ultrapasse o limite mínimo de 15 metros, desde que assim esteja previsto nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definido no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia.



    6. A parte autora limitou-se a informar, em sua peça exordial, que, para a área em questão, a faixa de domínio seria de 50 metros, sem trazer qualquer documentação comprobatória nesse sentido. Dessa forma, deve prevalecer o limite legal mínimo de 15 metros de faixa de domínio.



    7. Esta Turma sedimentou o entendimento de que a área não edificável está inserida na faixa de domínio, não devendo ser somadas para aferição da irregularidade da construção, haja vista que as duas possuem o mesmo marco inicial, por força do art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79.



    8. Assim, considerando que o imóvel em questão está distante mais de 22 metros da linha férrea, a construção não pode ser considerada irregular, devendo ser reformada a sentença.



    9. Apelação provida, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, §3° e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente